Tribunal: TCU
Processo: 010.734/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6592/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.734/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlao da Rocha (XXX.899.900-XX); Everton Rodrigo Tormes Louzada (XXX.730.030-XX); Franco Trevisan (XXX.598.720-XX); Lauriane Patricio Boeno (XXX.785.070-XX); Matheus Daniel Wess (XXX.463.420-XX); Michael Ferreira Goncalves (XXX.970.737-XX); Sabrina Cristina Palhares (XXX.408.260-XX); Tailan Pureza de Oliveira (XXX.110.720-XX); Vinicius Bastos Rodrigues (XXX.989.150-XX); Zeneidy Aparecida Teixeira de Teixeira (XXX.137.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.